Tribunal: TJDFT
Processo: 0725033-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRIORIDADE DA GARANTIA REAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA DA PENHORA DE DINHEIRO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a onerosidade excessiva atribuída à penhora de quantia em dinheiro diante da prévia existência de garantia real prestada pelo devedor.
2. O art. 835, § 3o, do CPC preceitua expressamente a priorização da penhora do bem imóvel oferecido como garantia real em relação aos demais bens enumerados nos incisos do aludido dispositivo legal.
3. A penhora de dinheiro depositado nas contas bancárias pertencentes ao devedor, em detrimento da priorização da implementação da garantia real, consiste em medida excessivamente onerosa à luz da regra prevista no art. 805 do CPC. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. No caso concreto o débito a ser solvido pelo devedor foi objeto de garantia prestada em data anterior ao ajuizamento da ação de execução, ocasião em que foram devidamente registradas as hipotecas de bem imóvel nas respectivas matrículas, de acordo com as escrituras públicas acostadas aos presentes autos. Por essa razão deve ser desconstituída a penhora de quantia ordenada por meio do Sisbajud.
5. Recurso conhecido e provido.